Tribunal: TJPA
Processo: 0004582-50.2017.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004582-50.2017.8.14.0012

APELANTE: JOAO BATISTA COELHO BRAGA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – REGIME QUE NÃO SE COADUNA COM A PENA APLICADA – IMPROCEDENCIA. 1. O magistrado fundamentou devidamente a aplicação do regime de cumprimento de pena no fechado, considerando, notadamente, o fato do acusado ser reincidente, não só em prática de crime contra o patrimônio, como também por tráfico de drogas, descartando-se ainda a hipótese de bis in idem, já que o juízo, na 1ª fase de dosimetria, deixou de considerar a circunstância de antecedentes como desfavorável para considerar a reincidência, na 2ª fase. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exmo. Des.
Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém, 26 de outubro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOÃO BATISTA COELHO BRAGA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33 da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que após denuncia anônima de que o acusado estaria traficando drogas próximo a um bar, policiais montaram campana e flagraram o acusado portando 18 petecas de entorpecente, tipo oxi, pesando 4,7g além de 120,00 (cento e vinte) reais.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Joao Batista Coelho Braga a pena de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06, no regime fechado, ante a reincidência.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, pugnando pela alteração do regime de cumprimento de pena que não se coaduna com o disposto no art. 33, § 2º, “b” do CPB.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso
, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Aduz a defesa que o regime inicial aplicado não se amolda ao
quantum
de pena aplicada, não fundamentando adequadamente a sentença.

In casu
, o magistrado motivou idoneamente a aplicação do regime de cumprimento no fechado, considerando a análise das circunstancias judiciais, previstas no art. 59 do CPB, bem como o previsto no art. 42 da Lei de Drogas, fundamentando nestes termos: “
o regime inicial de pena para este crime é o FECHADO, conforme art. 33, § 2º, “b” e art. 59 do CPB, bem como o art. 42 da Lei 11.343/06, tendo em vista que as circunstancias judiciais preponderantes foram fortemente desfavoráveis ao agente, tudo isso, somado ao fato deste ser reincidente especifico no crime de tráfico de drogas
”.

Assim sendo, o magistrado fundamentou devidamente a aplicação do regime de cumprimento de pena no fechado, considerando, notadamente, o fato do acusado ser reincidente, não só em prática de crime contra o patrimônio, como também por tráfico de drogas, descartando-se ainda a hipótese de
bis in idem
, já que o juízo, na 1ª fase de dosimetria, deixou de considerar a circunstancia de antecedentes como desfavorável para considerar a reincidência, na 2ª fase.

Ante o exposto,

pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 27/10/2021